Tribunal: CVM
Processo: RJ-2011-00280
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Alexsandro Broedel Lopes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2011-12-13
Data de publicação: 2011-12-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2011/280
Acusados: BKS Auditores
João Augusto Francisconi
Ementa: Não inclusão de ressalva no Parecer de Auditoria emitido sobre as demonstrações financeiras encerradas em
31.12.2004 da Gazola S/A Indústria Metalúrgica. Multas.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei no 6.385/76, por unanimidade de votos,
decidiu aplicar aos acusados BKS Auditores e João Augusto Francisconi a pena de multa pecuniária individual no valor
de R$ 200.000,00, pelo descumprimento do disposto no art. 25, inciso I, "d", e art. 20 da Instrução CVM no 308/99.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para
interpor recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos
artigos 37 e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008.
Ausentes os acusados, que não constituíram representantes nos autos.
Presente o Procurador-federal Raul José Linhares Souto, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Alexsandro Broedel Lopes, Relator, Eli Loria, Otavio
Yazbek e a Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Ausente a Diretora Luciana Dias.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento
Processo Administrativo Sancionador no RJ2011/280
Acusado: BKS Auditores
João Augusto Francisconi
Assunto: Apurar a responsabilidade da sociedade de auditoria e do responsável técnico por eventual infração aos
artigos 20 e 25, I, d, da Instrução CVM no 308/99 em parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis de
31/12/04 da Gazola S.A. Indústria Metalúrgica
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
R e l a t ó r i o
1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado para apurar a responsabilidade do auditor
independente BKS Auditores ("BKS") e de seu responsável técnico, João Augusto Francisconi ("João
Francisconi"), por não ter sido ressalvado, na emissão de parecer de auditoria para as demonstrações contábeis
de 31/12/04 da Gazola S.A. Indústria Metalúrgica ("Gazola"), o procedimento contábil inadequado que foi
utilizado pela companhia, a saber: contabilização de direitos creditórios sem perspectiva de realização (ativos
contingentes).
Origem e Investigações
2. No Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-4/No04/2005, preparado em 14/03/05 para o processo CVM no 2004-
20941, foi apurado o quanto segue, resumidamente:
1/7

a. Em janeiro de 1998, a Gazola aumentou seu capital social mediante subscrição particular de ações, no
montante de R$ 14.574.900,00. Parte da integralização se deu mediante a cessão de direitos creditórios,
detidos pela Alvoran Participações e Empreendimentos Ltda. ("Alvoran"). Tais direitos creditórios eram
lastreados em precatórios contra a União Federal, no valor de R$ 14.570.924,30, oriundos de sentença
favorável proferida pela Justiça trabalhista de Roraima;
b. No ano de 2004, a Alvoran transferiu sua posição acionária ao Diretor de Relações com o Mercado da
Gazola, Sr. Odilon André Superti ("Odilon"). A Gazola, por sua vez, transferiu a Odilon os direitos
creditórios que havia recebido da Alvoran, pelo valor atualizado de R$ 30.569.197,32. Em contrapartida,
Odilon transferiu à Gazola "supostos direitos de crédito que possuía", relacionados a ação de
indenização promovida contra o Estado do Paraná2. Por fim, Odilon cedeu e transferiu à Alvoran, em
pagamento das ações alienadas por esta, os direitos creditórios que foram cedidos pela Gazola. "Dessa
forma, a Alvoran se retirou da sociedade e voltou a deter a posse dos direitos creditórios que havia
utilizado para integralizar o capital subscrito";
c. Ocorre que, na ação de indenização, cujos direitos creditórios foram transferidos à Gazola, o direito do
autor ainda não havia sido reconhecido pela justiça, sendo, inclusive, questionado pelo Ministério Público
Estadual, que é favorável à sua extinção, sem julgamento do mérito. Portanto, em última análise a
Gazola trocou direitos de crédito contra a União Federal, "direitos que efetivamente se caracterizavam
como ativo, pois tinham como certa a sua realização", por créditos cuja realização é completamente
improvável e remota;
d. Os referidos direitos de crédito figuraram nas demonstrações contábeis da Gazola de 31/12/04, no valor
de R$ 38.123.561, em conta intitulada "Direitos creditórios sobre precatórios", registrados no ativo
realizável a longo prazo.
3. Com base nos fatos supramencionados, foi aberto o processo CVM no RJ 2005-2362, no qual a
Superintendência de Relações com Empresas – SEP determinou o refazimento e a republicação das
demonstrações contábeis de 31/12/04 e das informações trimestrais de 30/09/04 da Companhia.
4. Em 21/11/05, a Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria - SNC oficiou a BKS solicitando
justificativas para a emissão dos pareceres de auditoria (tanto antes, como depois da republicação das
demonstrações) tratando da contabilização dos Ativos Contingentes apenas como incertezas (ênfase). A SNC
acrescentou, ainda, que os Ativos Contingentes deveriam ser objeto de ressalva, uma vez que foram inseridos
nas demonstrações em inobservância aos princípios contábeis.
5. Em 10/02/06, BKS apresentou resposta nos seguintes termos:
a. Houve várias transações de aquisição e desfazimento de propriedade dos títulos dos quais decorrem os
direitos creditórios em questão, além de acréscimos por apropriações de atualizações monetárias e juros,
e decréscimos por compensações de impostos. Tais informações sinalizam que estes direitos existem,
possuem um mercado e são transacionados;
b. Os direitos creditórios, na empresa, possuem um histórico de realização, através de troca por outros
títulos ou por compensação em impostos;
c. A aquisição dos direitos creditórios foi onerosa e entrou para o ativo da empresa no ano de 2004. Em
princípio, o ativo é realizável, de modo que seria razoável e lógico esperar, ao menos até o final do ano
subsequente, para que fosse feita uma melhor avaliação do seu comportamento de realização;
d. No entendimento do auditor, os procedimentos adotados pela empresa estavam em consonância com os
princípios contábeis, o que levou à emissão do parecer sem ressalvas.
6. Em 22/07/08, a SNC determinou a realização de inspeção na BKS Auditores, em que se apurou o seguinte:
a. O responsável técnico da BKS, João Francisconi alegou que o tratamento dado no parecer de auditoria
aos direitos creditórios em menção teve por base laudo pericial, no qual constava que a ação judicial
respectiva havia transitado em julgado em 10/05/99. Esta afirmação, no entanto, não tinha qualquer
respaldo documental;
b. Dos papéis de trabalho apresentados, poucos são de autoria do auditor independente. Em sua maior
parte, são documentos preparados pelo próprio cliente. Em várias situações não há evidência dos testes
aplicados. Em outras, ficou patente a carência de aprofundamento das investigações;
2/7

c. À luz da NBC T 11 – Normas de Auditoria Independente das Demonstrações Contábeis, aprovadas pela
Resolução CFC no 820/97, foram observadas deficiências de investigação, em especial com relação ao
"laudo pericial" relativo aos precatórios, que não foi verificado pelo auditor.
Acusação e Defesas
7. Em 06/01/11, o Superintendente de Normas Contábeis e Auditoria apresentou Termo de Acusação, sob os
seguintes fundamentos:
a. A Gazola adotou procedimento contábil indevido, tendo apresentado à CVM, em suas demonstrações
contábeis de 31/12/2004, reconhecimento de ativos, no grupo de Ativo Realizável a Longo Prazo, que
não possuíam qualquer substância econômica;
b. Os Ativos mencionados decorrem de processo que ainda aguarda sentença definitiva. São, portanto,
créditos cuja realização é completamente improvável e remota; são ativos sem substância econômica.
Como tais, não deveriam ter sido registrados como ativos, pois tal procedimento fere a convenção do
Conservadorismo, conforme Parecer de Orientação CVM no 15/873.
c. O parecer de auditoria deveria apontar a irregularidade e ressalvá-la, por se tratar de irregularidade
contábil;
d. No entanto, o parecer de auditoria tratou do assunto sob a forma de ênfase (como uma incerteza), não
apontando qual exatamente era a incerteza (se era um ativo, se os valores estavam corretos, se eram
passíveis de compensação com outros débitos fiscais etc.);
e. A afirmação dos auditores de que a existência de um mercado "informal" torna um ativo realizável não
procede, pois não há qualquer garantia de que, em momento seguinte, continue a existir mercado. É
muito tênue a justificativa de que a suposta existência de um mercado paralelo, não oficial, indica a
certeza de realização de um ativo completamente incerto e controverso;
f. Com base no Relatório de Inspeção, pode-se concluir que poucos exames e testes foram aplicados pelos
auditores independentes durante a execução dos trabalhos e formação de opinião.
8. Concluiu a SNC pela responsabilização de João Francisconi, que assinou o parecer emitido para as
demonstrações financeiras da Gazola, e da sociedade de auditoria BKS Auditores, por infração aos artigos 20 e
25, inciso I, alínea "d", da Instrução CVM no 308/994, consideradas infrações de natureza grave, conforme artigo
37 daquela mesma Instrução.
9. Em defesa, João Francisconi e BKS Auditores alegaram o seguinte:
a. Os direitos creditórios, contabilizados no balanço da Gazola, existem, possuem um mercado e são
transacionados. Não haveria motivos relevantes para excluí-los da contabilidade;
b. Conforme determina a Deliberação CVM no 29/86, item 6.3, "entre conjuntos alternativos de avaliação
para o patrimônio, igualmente válidos, a contabilidade escolherá o que apresentar o menor valor atual
para o ativo e o maior para as obrigações". No caso, a alternativa escolhida, por representar a realidade
dos fatos, era reconhecer que os direitos creditórios, que possuíam um histórico de realização, através de
troca por outros títulos ou por compensação de impostos, permanecessem registrados na contabilidade
pelo seu custo de aquisição;
c. Já o Parecer de Orientação CVM no 15/87 (apontado pela acusação), aponta que "as contingências
ativas ou ganhos contingentes não devem ser registrados; somente quando estiver efetivamente
assegurada a sua obtenção ou recuperação é que devem ser reconhecidos contabilmente". Mas "como
não registrar na contabilidade a aquisição de um direito creditório, no qual foi pago em dinheiro ou por
outro bem? Este item se aplicaria para contingências ativas ou passivas calculatórias, isto é, em que não
foram desembolsados valores ou bens";
d. "Somente agora é que a matéria foi melhor regulamentada pelo Conselho Federal de Contabilidade,
através da Resolução CVM no 1022/05 e Deliberação CVM no 488/05. Portanto, é óbvio que se trata de
matéria polêmica, pois, se não fosse assim, não precisaria existir normas complementares tentando
esclarecê-la". Nessa linha, a opinião dos auditores deve ser respeitada, a menos que seja total, flagrante
e ostensivamente contrária às evidências, ou, até mesmo, oriunda de negligência profissional, o que,
efetivamente, não ocorreu;
3/7

e. "O fato de haver previsão de demora na realização de um ativo não significa que, necessariamente, o
mesmo deva ser excluído da contabilidade, pois, se assim fosse, não haveria ativo realizável a longo
prazo. Também, em momento algum, existe lei no Brasil que defina entendimento de quais ativos a longo
prazo que devam ser excluídos de uma contabilidade";
f. O procedimento de manter os direitos creditórios no ativo da Gazola já vinha de alguns anos, e a CVM
nunca havia se manifestado a respeito, o "o que nos levou a crer que os procedimentos adotados pela
empresa no transcorrer destes anos estavam corretos". Se a operação não foi reprovada pela CVM, "é
porque foi aprovada, pelo menos tacitamente";
g. Além disso, o procedimento de manter os direitos creditórios no ativo da Gazola, há alguns anos, serviu
de suporte em transação acionária, sempre aprovada pelos acionistas, mediante realizações de
assembleias gerais;
h. Até o momento da apresentação da defesa, não constava qualquer reclamação ou queixa perante a
CVM, CRC ou CFC, de qualquer participante do mercado de capitais ou demais interessados, acerca das
conclusões manifestadas no parecer de auditoria emitido em 08/08/05, sobre as demonstrações
financeiras da Gazola referentes ao exercício encerrado em 31/12/04;
i. No caso, por ser matéria de julgamento pessoal e subjetivo, a experiência e consciência profissional dos
acusados levou à conclusão de que os direitos creditórios deveriam ter sido alvo de ênfase;
j. Desde os eventos objeto deste processo, não houve reclamação de nenhum participante do mercado de
capitais perante as entidades competentes, o que evidencia que não houve qualquer prejuízo para o
mercado.
10. Ao final da defesa, propugnam os acusados pela total improcedência das acusações.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
------------------------
O mencionado Relatório de Inspeção teve por objetivo verificar alienação de ações de emissão da Gazola, realizada por
integrante do seu antigo bloco de controle, com eventual transferência do controle acionário da empresa, bem como
examinar aspectos relacionados a aumento de capital e possível concretização de operação de cisão da companhia.
2 O processo tem origem numa disputa relativa a área de terras (350.000 alqueires) no norte do Paraná. No decorrer dessa disputa (que teve
início no século XIX), Jorge Nobile adquiriu, por transferência, direitos sobre parcela das terras em litígio (2.900 alqueires). Mas,
reconhecendo a impossibilidade de devolução das terras em litígio, ingressou no Judiciário com uma ação de indenização por perdas e
danos, no valor de R$ 2.242.155.041,90. Esta ação vem sendo amplamente contestada pelo Estado, que ressalta problemas relativos à
prescrição e ao interesse processual do Autor, havendo parecer do Ministério Público pela extinção do processo sem julgamento de mérito
ou acolhendo a prescrição.
Odilon André Superti recebeu de Jorge Nobile os direitos sobre o valor desta ação de indenização, em parcela que corresponde a R$
50.000.000,00.
3 De acordo com o citado Parecer de Orientação CVM no 15/87, "A convenção do Conservadorismo (também denominada Prudência) estipula que entre conjuntos
alternativos de avaliação para o patrimônio igualmente válidos, segundo os princípios fundamentais, a Contabilidade escolherá o que apresentar o menor valor atual para o
ativo e o maior para as obrigações. Esse entendimento não deve ser confundido nem desvirtuado com os efeitos da manipulação de resultados contábeis, mas encarado à
luz da vocação de resguardo, cuidado e neutralidade que a Contabilidade precisa ter, mormente perante os excessos de entusiasmo e de valorizações por parte da
administração e dos proprietários da entidade."
4 "Art. 25. No exercício de suas atividades no âmbito do mercado de valores mobiliários, o auditor independente deverá, adicionalmente:
I - verificar: (...)
b) se as informações e análises contábeis e financeiras apresentadas no relatório da administração da entidade estão em consonância com as demonstrações contábeis auditadas;"
"Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas
emanadas do Conselho Federal de Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que se refere à conduta profissional, ao exercício da
atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria."
Processo Administrativo Sancionador no RJ2011-280
Acusado: BKS Auditores
4/7

João Augusto Francisconi
Assunto: Apurar a responsabilidade da sociedade de auditoria e do responsável técnico por eventual infração aos
artigos 20 e 25, I, d, da Instrução CVM no 308/99 em parecer de auditoria sobre as demonstrações contábeis de
31/12/04 da Gazola S.A. Indústria Metalúrgica
Diretor-Relator: Alexsandro Broedel Lopes
V O T O
1. Conforme relatado, os direitos creditórios em discussão neste processo relacionam-se a uma ação judicial. É
importante, assim, para a formulação do voto, discorrer um pouco sobre essa ação.
2. Nesse sentido, verifico que, na época da elaboração do parecer sobre as demonstrações financeiras da Gazola,
ao final de 2004, a referida ação judicial não havia sido julgada. Ao verificar o andamento da ação judicial citada,
no site do Tribunal de Justiça do Paraná, verifico que a ação judicial foi julgada improcedente, em primeira
instância, no ano de 2007, tendo sido reconhecida a prescrição da pretensão indenizatória. Já no segundo grau,
o Tribunal de Justiça do Paraná manteve a sentença, em acórdão proferido neste ano de 20111.
3. Observando esses andamentos, noto o erro na informação que os acusados prestaram à área técnica, no
sentido de que, conforme "laudo pericial", a ação judicial citada havia "transitado em julgado". Ora, tal
informação, prestada pelos acusados, contradiz dados públicos, que dão detalhes sobre o andamento da
referida ação.
4. Na verdade, os acusados, os acusados, è época das investigações, não apresentaram qualquer documento que
desse respaldo à análise da ação judicial referida (o referido "laudo pericial" nunca foi apresentado). Essa
análise deveria compor os trabalhos de auditoria.
5. Nesse sentido, a acusação concluiu que "poucos exames e testes foram aplicados pelos auditores
independentes durante a execução dos trabalhos e formação de opinião", sendo que "a maioria dos papéis de
trabalho está restrita à cópia de documentos emitido pela companhia, sem evidências do trabalho de revisão do
auditor, como preconizados nas normas profissionais".
6. Aliás, a despeito da ausência de documentos que respaldassem os trabalhos da auditoria, com relação à ação
judicial citada, a acusação apurou que, à época dos fatos, já havia opinião do Ministério Público Estadual
favorável à extinção daquela ação, sem o julgamento do mérito – propugnava-se pela prescrição.
7. Com efeito, a questão da prescrição era uma discussão inescapável naquela ação judicial, que traria, de
qualquer maneira, fragilidade à pretensão indenizatória dos Autores respectivos. Nesse sentido, destaco
passagem do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado Paraná, ao avaliar recentemente o caso:
"Conclui-se, pelo exposto, que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o trânsito em julgado da
ação reivindicatória, que ocorreu em 18 de dezembro de 1899, não podendo se falar em qualquer causa
interruptiva." (grifou-se)
8. Como se vê, todo esse conjunto de elementos indica o quão precário era o direito creditório, afeto à ação
judicial citada. As chances de reconhecimento desse direito eram bastante improváveis – o que seria possível
verificar, na mais rasa das análises, do parecer contundente do Ministério Público, que instrui tal ação muito
antes de ter havido qualquer julgamento. Não é surpresa, portanto, que nenhuma das instâncias do Poder
Judiciário tenha reconhecido os direi tos dos Autores.
9. Desse modo, assiste razão à acusação quando se afirma que "o crédito constante do ativo da Gazola nada mais
era do que um ativo sem substância econômica e, por esta razão, não deveria ter sido registrado". Agindo de
maneira diversa, os acusados deixaram de observar a Convenção do Conservadorismo (prevista na Deliberação
CVM no 29/86 e abordada no Parecer de Orientação CVM no 15/872).
10. Nesse ponto, a defesa fala de "polêmica" acerca da aplicabilidade da referida Convenção de Conservadorismo
ao caso concreto, para destacar a subjetividade a ela relacionada. De fato, em tese, poderá haver dúvida,
subjetividade, notadamente nas análises de eventuais "excessos de entusiasmo e de valorizações por parte da
administração e dos proprietários da entidade". Em determinados casos, poderá ser difícil avaliar se há
excessos por parte da administração. Mas isso definitivamente não ocorre no caso em análise. Aqui, como visto,
está se falando de um suposto direito, atrelado ao sucesso de uma ação judicial no mínimo complexa,
relacionada a fatos ocorridos há mais de um século! Não há, desse modo, como se considerar conservadora a
5/7

opção dos acusados por entender que tal ação teria chances razoáveis de êxito e, assim, poderia ser
reconhecida no grupo de "Ativo Realizável de Longo Prazo".
11. Ademais, conforme bem apontou a acusação, o parecer de auditoria emitido pelos acusados, ao tratar os
direitos creditórios em ênfase, não definiu, sequer, a incerteza relacionada a tais direitos, e tampouco
esclareceu se os valores estavam corretos ou se eram passíveis de compensação com outros débitos fiscais
("compensação" esta que, conforme a acusação, fazia parte dos procedimentos a serem dotados pela
companhia).
12. Por outro lado, não procede o argumento da defesa de que a existência de um mercado "informal" daqueles
direitos creditórios poderia caracterizar o ativo como realizável. Justamente por ser "informal", não há qualquer
garantia de que esse mercado irá funcionar, no momento em que Companhia queira se desfazer de tais ativos.
Não há qualquer previsibilidade. Inclusive, sobre esse ponto, a acusação chega a questionar que medida as
transações de compra e venda, relacionadas aos direitos creditórios e menção foram feitas dentro da existência
de um mercado "informal", na forma alegada na defesa, ou feitas apenas em negócios pontuais, com os títulos
em questão, para propósitos específicos. Ou seja, a própria existência desse mercado "informal" é questionada.
13. Por fim, com relação à afirmação de que, decorridos mais de cinco anos, não houve questionamentos ou
reclamações sobre o que se discute neste processo, isso nada tem a ver com a averiguação clara de
descumprimento dos deveres profissionais a que estavam incumbidos os acusados. Vale dizer, não é porque
não houve reclamação que não há irregularidade.
14. Assim, concluo que os acusados devem ser responsabilizados pela não inclusão de ressalva no parecer de
auditoria emitido sobre as demonstrações financeiras encerradas em 31.12.2004 da Gazola S/A Indústria
Metalúrgica, em razão do reconhecimento de ativos contingentes de realização extremamente incerta,
descumprindo, com isso, o disposto no art. 25, inciso I, "d", e art.20 da Instrução CVM no 308/99, ambas
consideradas infrações graves, conforme previsto no art. 37 da citada Instrução. Considerando, ainda, que não
há antecedentes que envolvam os acusados nesta CVM, voto pela aplicação das seguintes penalidades:
a. à BKS Auditores, pela aplicação de multa, no valor de R$200.000,00, nos termos do artigo 11, inciso II, da Lei no
6.385/76;
b. ao responsável técnico, João Augusto Francisconi, pela aplicação de multa, no valore de R$200.000,00, nos
termos do art. 11, inciso II, da Lei no 6.385/76.
É como voto.
Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2011.
Alexsandro Broedel Lopes
Diretor-relator
-------------------------
1 Informação disponível no site HTTP://www.tjpr.jus.br/. Parâmetros de busca: Processo no441314-3, 4a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná.
2 "A convenção do Conservadorismo (também denominada Prudência) estipula que entre conjuntos alternativos de avaliação para o patrimônio, igualmente válidos segundo os princípios
fundamentais, a Contabilidade escolherá o que apresentar o menor valor atual para o ativo e o maior para as obrigações. Esse entendimento não deve ser confundido nem desvirtuado com os
efeitos da manipulação de resultados contábeis, mas encarado à luz da vocação do resguardo, cuidado e neutralidade que a Contabilidade precisa ter, mormente perante os excessos de
entusiasmo e de valorizações por parte da administração e dos proprietários da entidade."
Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2011/280 realizada no dia 13 de dezembro de 2011.
Senhora Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Eli Loria
DIRETOR
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2011/280 realizada no dia 13 de dezembro de 2011.

Senhora Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
6/7

Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto da Presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão
de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2011/280 realizada no dia 13 de dezembro
de 2011.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar aos acusados a penalidade de multa pecuniária individual no
valor de R$ 200.000,00 proposta pelo Diretor-relator em seu voto.
Encerro a sessão, informando que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal,
ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE

7/7